Tribunal: STF
Processo: Rcl 42445
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Nova América Agrícola Ltda. opôs segundos embargos de declaração contra decisão proferida pelo ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito.



    A embargante reafirma a existência de omissão, salientando que na decisão embargada não houve manifestação sobre a discussão travada nos autos quanto à validade de norma coletiva determinando base de cálculo diversa para pagamento das horas in itinere. 



     



    Reitera, ainda, os argumentos lançados na inicial no tocante ao alegado descumprimento à determinação, nos autos do ARE 1.121.633, de suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), aduzindo a existência de aderência temática entre o paradigma e o conteúdo do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já explicitado na decisão embargada, não foram constatadas as apontadas pechas, uma vez apreciadas as questões necessárias para o deslinde da causa.



    No que toca ao mérito, restou assentado que o órgão reclamado restringiu-se a concluir pelo não pagamento das horas extraordinárias devidas aos empregados da sociedade empresária ora reclamante, não havendo se falar em transgressão à orientação firmada no julgamento do ARE 1.121.633, a revelar a ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.



    Tal o contexto, verifico que o manuseio do aclaratórios se limitou a reproduzir os argumentos deduzidos nos anteriormente rejeitados.



     3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator